Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-46.2021.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1002856-46.2021.8.11.0051
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT
Recorrente(s): LUZINEIDE FERREIRA DE LIMA
Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, uma vez que restou comprovada a relação jurídica entre as partes.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, dar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – Negar provimento ao recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Consigna-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.
Todavia, merece guarida o pedido de concessão da benesse posto que, durante a instrução processual, a Reclamante juntou a declaração de hipossuficiência e, em suas razões recursais, postulou pelo benefício.
Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.
Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Além disto, a empresa Reclamada suscita preliminar de prescrição, a qual não merece guarida, pois entendo que não ocorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação, em razão da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos protetivos, aplicando-se o princípio da Teoria da Actio Nata.
No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome ao retirar o extrato de negativação em 06/08/2021, portanto, rejeito a preliminar.
Passo ao exame do mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que as provas juntadas pela empresa de telefonia, consistentes em telas de sistemas, relatório de chamadas e faturas, compõem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a contratação dos serviços de telefonia e, tampouco, a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.
Não há notícia de negativação preexistente em nome da promovente.
Deste modo, a sentença a quo merece reforma, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito discutido e reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.
Neste sentido, a Súmula n° 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, DECLARAR inexigível o débito discutido e CONDENAR a recorrida ao pagamento à parte recorrente do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator